Tribunal: STF
Processo: ARE 1311463
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. AUXÍLIO MORADIA. MUNICÍPIO DE SEBERI. LEI MUNICIPAL. MÉDICO PARTICIPANTE RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, na ação proposta em face do MUNICÍPIO DE SEBERI, onde a recorrente busca o pagamento do auxílio moradia, além do auxílio alimentação já garantido, com fundamento na Lei Municipal n. 3.768/2014. Incide ao caso o Princípio da Legalidade, que vincula a atuação da Administração Pública somente em conformidade a Lei anterior que a defina. Assim, no mérito, a Lei Municipal n. 3.768/2014, que autorizava o Poder Executivo Municipal em custear as despesas dos profissionais cadastrados no Projeto Mais Médicos, foi revogada pela Lei Municipal n. 4.290/2017. Dito isso, restou incontroverso que a demandante não residia no Município de Seberi, mas sim em Frederico Westphalen. Dito isso, consoante a hermenêutica do § 2º do art. 4º da Portaria 30/2013, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e Municípios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2014, mais o Informe n. 47/2017 do mesmo Ente, entende-se que o profissional vinculado ao programa só terá direito ao auxílio moradia se residir na mesma cidade em que presta o serviço. Ademais, mesmo que a Lei Municipal n. 3.768/2014 não tenha referenciado a Portaria 30/2013 e o Informe 47/2017, não subsiste legalidade em reprimir a aplicação dos dispositivos lá previstos, pois é a legislação como um todo que rege o direito alegado. Sentença mantida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 37, caput e inciso XV; 30, inciso I; e 39, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente